Tribunal: TJES
Processo: 5028322-25.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028322-25.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: ROGERIO RANGEL PIRES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5028322-25.2025.8.08.0048

RECTE.:
BANCO BMG

RECDO.:
ROGERIO RANGEL PIRES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). REVELIA E INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado comum, e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O autor alega ter sido induzido a erro, acreditando contratar empréstimo tradicional. O banco, embora citado, foi revel na instância de origem e buscou apresentar o contrato e mídias apenas em sede recursal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documentos preexistentes (contrato e gravação) apenas em fase recursal, após a decretação da revelia; e (ii) saber se restou comprovada a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais indenizáveis.

RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos que já estavam em posse da parte no momento da defesa, após a revelia, configura inovação recursal e preclusão consumativa (CPC, arts. 434 e 435), sendo inadmissível sua análise sob pena de supressão de instância.

Diante da revelia e da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), o banco não comprovou a regularidade da contratação na modalidade RMC, prevalecendo a tese de vício de consentimento do consumidor.

A falha na prestação do serviço e a falta de transparência geram dever de indenizar, sendo que o valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o Enunciado 32 do SJE/ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos preexistentes à lide apenas em sede de recurso inominado, por parte ré que foi revel, configura inovação recursal inadmissível. 2. A ausência de prova da clareza na contratação de cartão de crédito consignado (RMC) autoriza sua conversão em empréstimo consignado e gera dano moral 'in re ipsa' ou pela falha no dever de informação.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 344, 373, II, 434 e 435;

CDC, arts. 6º, VI, 14;

CC, arts. 186 e 927;

Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese,
que procurou o Banco BMG com a intenção específica de contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo definido. Contudo, afirma que foi induzido a erro pela instituição financeira, que, sem lhe prestar informações claras e adequadas, formalizou a operação como um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade que ele nunca solicitou ou autorizou.

Apresentou contrarrazões (ID. 16806422), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID.
16806411
,
em suas razões, sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito que enseje restituição à autora, ausência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que sejam minorados os danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
16806410
) dispôs que:
“
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº

19024435, devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável do autor, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento,
permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$1.155,94 (mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo.

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se analisar, de ofício, a manifesta inadmissibilidade do contrato e da gravação de vídeo juntados pelo Recorrente apenas nesta fase processual.

O banco Recorrente, embora devidamente citado, optou por não apresentar contestação no momento oportuno, tornando-se revel. A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e, crucialmente, a preclusão do direito de praticar atos que deveriam ter sido realizados na fase de defesa, como a juntada de documentos preexistentes (art. 434, CPC).

A apresentação do contrato e da mídia apenas com o Recurso Inominado constitui flagrante e inadmissível inovação recursal, vedada em nosso ordenamento. O recurso serve para a reanálise da decisão proferida com base no acervo probatório formado em primeira instância, e não para a inauguração de uma nova fase de instrução.

Permitir a análise de tais provas, sobre as quais o juízo sentenciante não pôde se manifestar, configuraria indevida supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ressalte-se que os documentos em questão não são "novos" na acepção do art. 435 do CPC, pois estavam em poder do banco desde a celebração do negócio.

Portanto, por força da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal, não conheço do contrato e da gravação de vídeo juntados pelo Recorrente, que não podem ser considerados para o julgamento deste recurso.

Dito isso, passo à análise do mérito.

Pois bem, s
aliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de p
rimeiro grau
,
haja vista que
a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de
contraditar a tese de vício de consentimento trazida com a inicial
.

In casu, a recorrente não apresentou nenhum documento apto a comprovar a regularidade da contratação na forma de cartão de crédito consignado, ora recorrida, nem mesmo conseguiu desqualificar a versão apresentada na inicial.

Estão ausentes neste procedimento o contrato nº
85561414
, supostamente assinado pelo autor, bem como faturas e demais documentos relacionados à contratação de cartão de crédito consignado, ou mesmo qualquer outro documento apto a comprovar a avença
na forma como entabulada
entre as partes
.

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

Desta feita, impõe-se a manutenção do que restara decidido em sentença, com a conversão do ajuste para empréstimo consignado comum.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)